Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS O PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DO ART. 435 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há interesse recursal no pedido do recorrente para que a sentença seja anulada por ausência de pronunciamento do Juízo a quo acerca de produção de prova, enquanto, da análise dos autos, se verifica que o referido pedido foi analisado e deferido em favor da parte apelante, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido.

2. Compete ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. No caso dos autos, a prova requerida pela parte autora, relativa ao pedido de envio de ofício ao banco em que a parte ré mantém conta corrente para que fossem apresentados os seus extratos bancários, não encontra nenhuma utilidade, na medida em que o próprio réu anexou aos autos seus extratos bancários, demonstrando a higidez das transações realizadas com o cliente do banco autor, apontado como vítima de fraude, afastando a alegação de transferência bancária fraudulenta.

3. Ausentes os requisitos legais para juntada de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, não há nulidade na sentença por não ter aberto novo prazo para que o banco autor pudesse anexar documentos que deveriam ter acompanhado a petição inicial.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.